Tribunal: STF
Processo: HC 232591
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-16
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.359.176/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006). 



    Em resumo, colhe-se da sentença: 



    […] conforme a peça acusatória, no dia 16 de maio de 2019, às 10h, na Rua 53, nº 55, Jardim Aeroporto, nesta cidade e comarca de Ilha Solteira/SP, o denunciado guardava e mantinha em depósito, para consumo de terceiros, um tijolo de maconha, com peso aproximado de 800g (oitocentos gramas); uma porção menor de maconha, com peso aproximado de 12g (doze gramas); um cigarro de maconha, com peso aproximado de 1g (um grama); bem como dois papelotes de cocaína, com peso aproximado de meio grama, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao apelo do Ministério Público, para fixar o regime inicial fechado para cumprimento de pena privativa de liberdade.



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, inadmitido pela Corte estadual, mas ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, julgado prejudicado, nos termos seguintes: 



    Constata-se que o presente recurso constitui mera reiteração do pedido formulado no HC 731.245/SP, cuja ordem fora concedida, de ofício, para estabelecer o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena reclusiva, cabendo ao Juiz assegurar ao réu a execução provisória da pena em lugar compatível (regime semiaberto). 



    Quanto à alegação do agravante de que já teria direito à progressão de regime (em razão da decisão proferida por esta Corte Superior, que alterou o regime inicial fechado para o semiaberto), cumpre registrar que o referido habeas corpus já foi decidido, nada mais tendo a prover nestes autos, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Desse modo, "Não tendo esta Corte acesso aos dados mais recentes da execução penal, que poderiam influenciar na avaliação do pedido de progressão imediata de regime do executado, revela-se inviável a manifestação desta Corte sobre o tema, sob pena de indevida supressão de instância" (Rcl n. 41.718/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 29/11/2021.). 



    […] 



    Por fim, em virtude da reiteração, tem-se a prejudicialidade deste agravo em recurso especial. 



    Essa decisão foi confirmada pela Quinta Turma no julgamento do subsequente Agravo Regimental. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, ainda que de ofício, para que haja modificação do regime prisional (semiaberto ao aberto), pois é pena é inferior a 04 anos e o Paciente é primário. Ademais, a concessão da ordem também é no sentido de evitar evidente constrangimento ilegal ao Paciente, pois caso não seja acolhido o pedido em tela, para requerer progressão de regime (semiaberto para o aberto), terá de ser privado de sua liberdade, perder seu emprego, ficar preso mais de 30 dias, até que o Juízo da Execução analise e o acolha, direito que na prática já foi adquirido, ante detração da pena. 



    É o relatório. Decido.



    Não qualquer há ilegalidade no acórdão apontado como coator, ao manter a decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Especial por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos no HC 731.245/SP. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível o pleito que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.).



    Por outro lado, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema veiculado na impetração, já que não foi objeto de exame pelo ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente